Tribunal: STF
Processo: ACO 1515
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Considerando o decurso do tempo desde os últimos pronunciamentos das partes no processo, determinei a intimação para que demonstrassem eventual pertinência do prosseguimento do feito e informassem sobre a existência de outros Protocolos ICMS e/ou processos judiciais relacionados à controvérsia.



    O Estado do Rio de Janeiro se manifestou em 6 de setembro de 2023, pedindo a prorrogação do prazo em 30 (trinta) dias, afirmando que a representação da PGE/RJ em Brasília não possuía informações sobre o feito (eDoc 77).



    Os réus não se manifestaram, conforme Certidão de Ausência de Manifestação, datada de 26 de setembro de 2023 (eDoc 83).



    O Estado do Rio de Janeiro, em 27 de setembro de 2023, pediu nova prorrogação do prazo, visto que a solicitação anterior não havia sido apreciada. Indicou, ainda, que, apesar do pedido à sede da PGE/RJ, a representação da Procuradoria em Brasília não havia recebido os elementos necessários.



    2. O autor apresenta o segundo pedido de prorrogação de prazo, antes mesmo de esgotado o primeiro prazo solicitado.



    Apesar de não apreciado o pedido, verifico transcorridos mais de 60 (sessenta) dias desde a primeira solicitação e mais de 40 (quarenta) dias desde a segunda.



    Esse intervalo parece suficiente para a obtenção das informações, não cabendo, nesta altura, o deferimento dos pedidos, sob pena de prejudicar o maior rendimento possível do processo, em tempo razoável.



    3. Indefiro o pedido de prorrogação do prazo e estipulo o prazo de 5 (cinco) dias para que o Estado do Rio de Janeiro se manifeste acerca do interesse na causa e preste informações acerca da existência de outros Protocolos ICMS ou ações relacionadas ao feito, sob pena de extinção.



    Digam, no mesmo prazo, os Estados de Minas Gerais, Goiás e Amazonas.



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente